Tribunal: STM
Processo: 7000216-14.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000216-14.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/06/2021 16:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d5c30ee

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência
AGRAVO INTERNO Nº 7000216-14.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
AGRAVANTE: NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JÚNIOR, ex-Sd Ex Ev.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PEDIDO
CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 660/STF. VIOLAÇÃO DO DEVIDO
P R O C E S S O
L E G A L .
N E C E S S Á R I A
A P R E C I A Ç Ã O
D E
N O R M A S
INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO APRECIADO. Não
interposição do cabível agravo em recurso extraordinário pela parte. Manutenção
da decisão recorrida. UNANIMIDADE.
1. Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte
Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", e inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo
Plenário.
2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de
afronta ao princípio do devido processo legal, quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, como se verifica no julgamento do ARE 748.371/RG. Tema
660 do STF.
3. Com efeito, para que aquela Corte analisasse eventual cerceamento, ter-se-ia
que adentrar em apreciação de dispositivos diversos da Constituição Federal.
4. Caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do ARE 748.371/RG
ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido
precedente não se aplica ao feito.
5. Não apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos
da Decisão agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio
de Agravo em Recurso Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência e Relatoria do Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno,
mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 10 de junho de 2021

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Ministro-Presidente e Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/06/2021 16:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d5c30ee

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ilustre Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd
Ex Ev NATANAEL DOS SANTOS PINHEIRO JUNIOR, contra Decisão da Presidência desta Corte que não
admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, quanto à alegada
ofensa ao princípio do devido processo legal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código
de Processo Civil, e, no que tange à suposta ofensa ao princípio do juiz natural, à luz do art. 1.030, inciso V,
do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte (autos nº 7000934-
45.2020.7.00.0000, evento 8).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do ex-Soldado do Exército,
atribuindo-lhe a prática do delito tipificado no artigo 290 c/c art. 72, inciso I, ambos do CPM, por,
supostamente, ter guardado substância entorpecente em sua mochila, conforme revista realizada no
Hospital de Campanha da Base de Apoio Logístico do Exército (autos nº 7000710-14.2019.7.01.0001, evento
1/1).

A Denúncia foi recebida pela MMª Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª
CJM em 28 de maio de 2019 (evento 1/2), tendo esta, em 3 de julho de 2019, deixado de convocar o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, passando a atuar na Ação Penal Militar de forma
monocrática (evento 30).

Em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000), por esta Corte Castrense, a Magistrada retirou a APM nº 7000710-
14.2019.7.01.0001 de pauta para que fosse designada nova data para realizar audiência e constituir o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército.

Em 23 de outubro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, corroborando o
entendimento exarado pelo STM, declarou "ser o Colegiado competente para julgar o feito, REVOGANDO a
suspensão originariamente decretada e DETERMINANDO o regular trâmite e prosseguimento do
processo." (evento 90) (Grifos no original).

Irresignada, em 8 de setembro de 2019, a Defensoria Pública da União apresentou Recurso em
Sentido Estrito, distribuído nesta Corte sob o nº 7000078-81.2020.7.00.0000, requerendo a reforma da
decisão proferida pelo Juízo a quo (evento 103).

Em Sessão de Julgamento virtual ocorrida nos dias 11 a 14 de maio de 2020, os Ministros deste
Tribunal, por maioria, conheceram e negaram provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela
DPU, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida (autos nº 78-81.2020,
eventos 20, 23 e 26).

A DPU foi intimada em 22 de junho de 2020 (autos nº 7000078-81.2020.7.00.0000, evento 33) e
interpôs, no dia 29 seguinte, Embargos Infringentes e de Nulidade (evento 34), autuados sob o nº 7000436-
46.2020.7.00.0000, requerendo a prevalência do voto vencido do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, a fim de
reestabelecer a competência monocrática do Juízo a quo.

Em 15 de outubro de 2020, os Ministros desta Corte, por maioria, rejeitaram os Embargos,
mantendo íntegro o Acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, por seus próprios e jurídicos fundamentos (autos nº 436-46.2020, eventos 27, 30, 33 e 36).

Irresignada, a Defesa interpôs, em 15 de dezembro de 2020, Recurso Extraordinário, autuado
sob o nº 7000934-45.2020.7.00.0000 (evento 44).

Em razões recursais, aduziu que "a inclusão do inc. I-B, no art. 30, da Lei nº 8.457/1992, foi para
estabelecer a 'competência singular' em 1º grau na JMU, atribuindo ao Juiz Federal da Justiça Militar a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/06/2021 16:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d5c30ee
competência para processar e julgar 'todos' os 'cidadãos civis' nos casos do art. 92, I e III, do CPM, assim
como Militares, se acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.".

Afirmou que "toda a discussão existente em torno do órgão julgador dos crimes cometidos por
'cidadãos civis' já foi devidamente solucionada, quando do momento da alteração legislativa promovida pela
Lei nº 13.774/2018 que alterou a Lei 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da União e regula o
funcionamento de seus serviços auxiliares. ".

Enfatizou que, "dentro do 'devido processo penal legal/constitucional', calcado nos expressivos
princípios da 'dignidade da pessoa humana', da 'proporcionalidade', da 'razoabilidade', que nada justifica
'um especializado Conselho', formado por 04 Juízes que são Militar da ativa, julgar o 'cidadão civil.".

Argumentou que "o julgamento realizado pelo Juiz monocrático é totalmente válido, em
conformidade com a redação do art. 27, da Lei 8.457/1992, que os Conselhos de Justiça, Especial ou
Permanente, possuem competência tão somente para processar e julgar militares; ou seja, não havendo
qualquer previsão legal para julgamento de cidadãos civis.".

Pleiteou, ainda, que, "na forma dos dispositivos do Código de Processo Civil e art. 570, e
seguintes, do CPPM, que seja deferido o processamento, concedendo-se, liminarmente, medida cautelar
para suspender os efeitos do Acórdão recorrido, até o julgamento final do presente recurso.".

Por fim, requereu que "seja provido o Extraordinário Recurso, para reformar o Acórdão emanado
do STM nos autos do Recurso em Sentido Estrito, acórdão publicado no DJe nº.103/2020, de
16/06/2020, depois confirmado em Embargos Infringentes do Julgado nº 7000436-46.2020.7.00.0000,
porque em afronta aos princípios constitucionais do 'Juiz natural', em seus consectários da 'dignidade
da pessoa humana', 'legalidade', 'proporcionalidade', 'igualdade' e 'isonomia', reconhecendo, em
'interpretação conforme a Constituição de 1988', a determinação expressa da Lei 13.774/2018, que
alterou a organização da Justiça Militar, art. 30, inc. 1-B, da Lei 8.452/1992, firmando a competência do Juiz
monocrático, o Juiz Federal da Justiça Militar, com a consequente declaração de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar 'cidadão civil', restabelecendo a competência do Juiz togado
na ação penal militar nº 7000710-14.2019.7.01.0001." (autos nº 7000934-45.2020.7.00.0000, evento 1).

Em contrarrazões, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo "conhecimento e pela inadmissão do
vertente Recurso, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, ante o não preenchimento dos
requisitos legais." (evento 6).

Por decisão de 26 de fevereiro de 2021, a Presidência desta Corte Castrense não admitiu o Apelo
Extremo, negando-lhe seguimento para a Suprema Corte, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a",
e inciso V, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (evento 8).

É contra tal Decisão de inadmissibilidade que se insurge a DPU.

Nas razões do presente Agravo Interno (autos nº 7000216-14.2021.7.00.0000/BR, evento 1),
aduz que:
"(...) as jurisprudências colacionadas pelo então Ministro Vice-Presidente na Decisão
monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário, não foram exaradas pelo Supremo
Tribunal Federal em regime de repercussão geral e, não havendo entendimento
consolidado da Corte Suprema sobre a matéria ventilada, a Decisão revela-se ilegítima e
usurpa gravemente a competência constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal
Federal para manifestar-se em último grau quanto à constitucionalidade das leis vigentes
em território nacional.".

Declara, ainda, que:
"(...) ao Supremo compete decidir definitivamente sobre a repercussão geral de questão
constitucional, de modo que o Ministro Presidente do STM, ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário com base em Decisões isoladas, de Turmas específicas, da Corte

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/06/2021 16:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d5c30ee
Suprema - que não podem ser compreendidas como um paradigma da compreensão e
posicionamento sobre a questão - usurpou a competência do Colendo Tribunal.".

Prossegue ressaltando, verbis:
"(...) o aqui Recorrente, interpõe Recurso Extraordinário ao STF sustentando o
reconhecimento de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para
processar e julgar o feito, porque é 'cidadão civil', que um dia prestou o Serviço Militar
Obrigatório e o deixou, por ato discricionário da Administração Militar, e, assim, tal qual
expresso no art. 30, I-B, da Lei 7.457/199; alterado pela Lei 13.774/2018 deve ser
processado e julgado pelo Juiz natural, o Juiz Federal da Justiça Militar, o Togado, porque
em afronta aos princípios constitucionais do 'Juiz natural', em seus consectários da
'dignidade da pessoa humana', 'legalidade', 'proporcionalidade', 'igualdade' e 'isonomia'.".

Ao final, requer:
"(...) calcado no art. 1.042', §2º, do Código de Processo Civil, a retratação da monocrática
Decisão; caso não ocorra, pede-se ao plenário de julgadores que este agravamento interno
seja conhecido e provido, determinando o processamento do feito neste Superior Tribunal
Militar - STM - para a subida do Recurso Extraordinário a Suprema Corte.".

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Giovanni Rattacaso, pugnou pela rejeição do vertente Agravo Interno, mantendo-se incólume a r.
Decisão Agravada (evento 9).
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030 , § 2º, do CPC , e do art. 118, inciso
III, do RISTM.
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.

Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:
"(...) Em sintonia com o enunciado da Súmula nº 282 do STF ('É inadmissível o Recurso
Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada'), o
requisito formal do prequestionamento restou parcialmente atendido, devendo ser
apreciada apenas a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal e do juiz
natural.
No que tange à alegada afronta ao princípio do devido processo legal, o Plenário
Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE 748.371 RG, entendeu pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, em que se discute a
interpretação dada em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União à Lei nº
13.774/2018. Eis o teor do referido tema:
Tema 660:
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.'
(ARE748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013.) (Grifos
nossos).
Ademais, nos termos da Súmula 636 do STF, "não cabe recurso extraordinário por
contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação
pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão
recorrida".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/06/2021 16:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d5c30ee
No que tange à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural, o STF já decidiu que
também se trata de mera ofensa reflexa à Constituição Federal, quando necessária análise
de lei ordinária, como na hipótese, onde se aprecia os termos da Lei 8.457/92, conforme o
seguinte julgado, in verbis:
'EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. (...) CONTROVÉRSIA DECIDIDA
COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...) 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria
infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. (...) 5. A parte
recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma
nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é
possível nesta fase processual (Súmula 279/STF) 6. Agravo interno a que se nega
provimento' (ARE 1191927 AgR-segundo, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2019, DJe-170, divulgado em 05-08-2019 e publicado em 06-08-
2019)(Grifo nosso).
No mesmo sentido:
'EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (...).
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. (...) IV - A
discussão acerca de eventual ofensa ao princípio do juiz natural, em seu sentido
formal, envolveria a análise da legislação infraconstitucional, de forma que a afronta à
Constituição, se ocorrente, seria indireta. V - A verificação de qualquer prejuízo às partes
em razão de possível afronta ao princípio do juiz natural, tendo em vista o seu aspecto
teleológico, demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a
incidência da Súmula 279 do STF. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.' (ARE
1138998 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
30/11/2018, DJe-262, divulgado em 05-12-2018 e publicado em 06-12-2018)(Grifo nosso).".

Como se verifica, o STF decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento do princípio do devido processo legal quando for necessária a apreciação de normas
diversas da Constituição Federal, como na hipótese.

Com efeito, para verificar o acerto ou o desacerto da decisão Plenária, o Supremo Tribunal
Federal teria de analisar a interpretação dada à Lei nº 13.774/18, que deu nova redação à Lei nº 8.457/92,
pela primeira e segunda instâncias desta Justiça Castrense, culminando, na visão da Suprema Corte, em
mera inconstitucionalidade reflexa. Tal hipótese corresponde exatamente ao óbice do precedente citado, no
qual não se verifica a repercussão geral, conforme decidido pelo STF no Tema 660.

Ademais, caberia ao Agravante, no presente Agravo Interno, demonstrar que a tese firmada pelo
STF, no referido precedente, não se aplica ao presente feito.

Nesse sentido mostra-se o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do
Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma em 6/5/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação
pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada
pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse
modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a
controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado
como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo.".

Tem-se, portanto, que os fundamentos do Agravo deveriam afastar a tese firmada na Decisão
da Presidência desta Corte Castrense de que, para aferir se houve, de fato, ofensa ao princípio do devido
processo legal, far-se-ia necessário o reexame das normas infraconstitucionais e da aplicação que lhes foi
dada pelo Tribunal Castrense.

E, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa de demonstrar
que a hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (AI 748371 RG), de modo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/06/2021 16:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d5c30ee
a justificar a reforma da referida Decisão monocrática.

Ao revés, o Agravante somente se limita a aduzir que o entendimento jurisprudencial extraído
do AI 748371 RG é inaplicável ao caso concreto, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não
o admitiu, com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.

No que tange à alegada ofensa ao princípio do juiz natural, repita-se, o Supremo Tribunal
Federal já decidiu que ela constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal, que depende, para ser
reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, como na hipótese, conforme o seguinte
julgado do Tribunal Pleno daquela Augusta Corte, in verbis:
"EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito
Processual Penal. Violação do princípio do juiz natural. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso
extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo
regimental não provido. " (ARE 1278708 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI
(Presidente). Tribunal Pleno. Julgado em 16/9/2020, DJe-260, divulgado em
28/10/2020 e publicado em 29/10/2020) (Grifo nosso ).

No mesmo sentido, o seguinte julgado do STF:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIII E XXXVII DA CF.
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 368/2014, DO TJPE. OFENSA REFLEXA.
FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional
na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da
legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se
efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário
não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do
STF. 3. Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais
dados como contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz
natural, tal circunstância não é capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices
processuais apontados na decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido."
(ARE 1165351 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN. Segunda Turma. Julgado em
15/4/2020, DJe-097, divulgado em 22/4/2020 e publicado em 23/4/2020) (Grifos
nossos).

Veja-se que, ao contrário do que alegou a Defesa, a Decisão de inadmissibilidade não usurpou a
competência do Supremo Tribunal Federal, pois apenas trouxe a Decisão daquela Corte para o caso concreto
apresentado neste Apelo Extremo.

Por fim, em relação à concessão de medida liminar, a fim de determinar a suspensão
dos efeitos do Acórdão recorrido até o julgamento final de mérito do presente Recurso Extraordinário no
Juízo ad quem, apesar de o pedido encontrar previsão no Código de Processo Civil de 2015, em seu art.
1.029, § 5º, inciso I, não há que se falar, na presente hipótese, na concessão de efeito suspensivo, uma vez
que este só é cabível nos casos em que o Recurso Extraordinário for admitido na origem, conforme dispõem
as Súmulas 634 e 635 da Suprema Corte.

Esclareça-se que os conteúdos das referidas Súmulas continuam sendo aplicados após a
promulgação do Código de Processo Civil de 2015, conforme já decidiu a própria Suprema Corte, in verbis:
"Conforme já assentado na decisão recorrida , o ajuizamento perante esta Corte de
ação cautelar para que se conceda efeito suspensivo a recurso extraordinário
apenas é cabível nos casos em que tal insurgência tenha tido juízo positivo de
admissibilidade na origem.
In casu, não se verifica a ocorrência desse requisito, pelo que se mostra
manifestamente incabível a presente ação. Incidem, portanto, as Súmulas 634 e
635 do STF (...).
Outrossim, anoto que tal providência resta mantida também sob a vigência do CPC/2015,
cujo art. 1.029, § 5º, I, prevê que 'O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/06/2021 16:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d5c30ee
extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido (...) ao
tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de
admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame
prevento para julgá-lo.'" (AC 4204 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 2/5/2017, DJe-
102, divulgado em 16/5/2017 e publicado em 17/5/2017) (Grifos nossos).

Assim, verifico que o pedido é prejudicado, em face da negativa de seguimento do Apelo
Extremo. Por oportuno, colaciono o seguinte julgado, in verbis:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME
DE PECULATO. ARTIGO 303 DO CÓDIGO PENAL MILITA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)
Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto por Leydson da Silva Cotrim,
objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário (...).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
O recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão
geral.
(...)
Diante da negativa de seguimento do recurso extraordinário sub examine resta
prejudicado o exame do pedido de concessão de efeito suspensivo.
(...)
Publique-se." (ARE 1239431, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 24/10/2019, DJe-233,
divulgado em 25/10/2019 e publicado em 8/10/2019) (Grifo nosso).

No caso, para que a Suprema Corte reconhecesse a alegada ofensa, demandaria o reexame
da interpretação dada pelo Superior Tribunal Militar à Lei nº 8.457/92, no que concerne à composição dos
Conselhos de Justiça, o que é vedado em sede extraordinária.

Logo, mostra-se acertada a Decisão agravada, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário,
tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita no tema 660 da Suprema
Corte.

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o
Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Providências pela Secretaria Judiciária.

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Ministro-Presidente

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
[2] Art. 1.030 (...)
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (...)

[3] Art 6º - São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/06/2021 16:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d5c30ee
136 a 139;

Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
[4] Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar
de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Circunstância atenuantes
[5] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos;
Da Competência do Juiz Federal da Justiça Militar

[6] Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela
Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
[7] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.

[8] Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
Tema 660 do STF
[9] Tema: 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal
e aos limites da coisa julgada.
Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada
e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.

[10] Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos
na Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal
recorrido, em petições distintas que conterão:
(...)
§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial
poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de
admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento
para julgá-lo;

[11] Súmula 634 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida
cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de
admissibilidade na origem".

[12] Súmula 635 do STF: "Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de
medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade".

[13] Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/06/2021 16:34:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213d5c30ee
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em
proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze anos.